Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré, promitente vendedora, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindindo o negócio jurídico de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por culpa exclusiva da promitente vendedora; e para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 12.032,20, em decorrência da ruptura da avença, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Cerceamento de defesa. Nos termos do art. 434 do CPC/2015, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações; na contestação, a recorrente optou por não juntar documentos, de forma que não há falar-se em cerceamento de defesa pela não abertura posterior de prazo para produção de prova documental, sobretudo em se tratando de processo submetido ao rito dos Juizados Especiais, pautado pelos princípios da economia processual e da celeridade. Preliminar rejeitada.
3. Na inicial, a parte autora narrou, em síntese, que adquiriu unidade imobiliária no regime de multipropriedade, de um resort de Caldas Novas/GO, em virtude de ter sido captada por vendedores na cidade, tendo sido vítima de propaganda enganosa; pontuou que nunca se hospedou no empreendimento, que não conseguiu efetuar o intercâmbio de hospedagem prometido e, por fim, alegou atraso na entrega da obra. Na contestação, a recorrente limitou-se a lançar argumentos genéricos em defesa da manutenção do contrato, sem rebater os argumentos da parte autora para a rescisão contratual; sequer alegou, muito menos comprovou, que a unidade imobiliária foi entregue.
4. Incidência do CDC. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, por serem as partes enquadradas como consumidor e fornecedor, na forma dos artigos 2o e 3o do mencionado código.
5. Rescisão do contrato. Culpa do promitente vendedor. A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode requerer a rescisão do contrato, se não preferir exigir-lhe seu cumprimento, conforme art. 475 do CC/2002. Dentre outros argumentos aptos a ensejarem a rescisão contratual, a parte autora alegou atraso na obra. Logo, competia à recorrente, por sua vez, a fim de afastar a alegação de atraso, dizer e demonstrar que a unidade foi entregue no prazo acordado, com a juntada dos documentos comprobatórios pertinentes na contestação, o que não ocorreu. O ônus da não produção dessa prova deve ser suportado pela recorrente, considerando que a demanda envolve direito do consumidor e, ainda, por ser a prova de díficil produção para o consumidor, por se tratar de fato negativo, não entrega de imóvel, constituindo-se prova diabólica, portanto.
6. Ocorrendo a rescisão da promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo promitente comprador, inclusive a comissão de corretagem, conforme Súmula n.o 543 do STJ.
7. Por fim, não incide o decido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1740911/DF, porquanto, na hipótese, a resolução do contrato não se dá imotivadamente por iniciativa do promitente comprador, mas por culpa exclusiva do promitente vendedor.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, deverá a parte recorrente arcar com os honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.